Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INAPLICABILIDADE NO CASO.
1 Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido. A Defesa alega que o apenado faz jus à contagem em dobro do tempo de pena cumprida, por aplicação analógica da Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos – Corte IDH.
2 A Resolução de 28/11/2018 da Corte IDH é inaplicável ao presente caso. Tal resolução diz respeito a estabelecimento prisional específico, qual seja, o Complexo Penitenciário de Curado, localizado no Estado de Pernambuco. A resolução somente se aplica a esse estabelecimento penal. Além disso, não há identidade entre os contextos fáticos do Complexo Penitenciário de Curado e do presídio onde o agravante está recolhido no Distrito Federal. Acrescente-se que mesmo que se aplicasse analogicamente referida resolução, o agravante não seria beneficiado com contagem em dobro de pena cumprida, pois a Corte internacional excepcionou, além dos casos de crimes sexuais, as hipóteses de crimes contra a vida e contra a integridade física, sendo que o agravante cumpre pena, dentre outras condenações, por latrocínio e roubo.
3 Agravo conhecido e desprovido.